Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ESTUDO E TRABALHO EXTERNOS. COMPORTAMENTO ADEQUADO NÃO DEMONSTRADO. RECENTE REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE CONDIÇÕES ANTERIORMENTE FIXADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos dos artigos 37, 122 e 123, todos da Lei de Execuções Penais, para o deferimento da benesse de trabalho ou estudo externos, há necessidade de demonstração de comportamento adequado, o que não se observa no presente caso.



    2. O desrespeito a condições fixadas quando do deferimento do livramento condicional, em data recente – que acarretaram em sua revogação –, demonstram, inequivocamente, a inexistência de bom comportamento do sentenciado.



    3. Situação inalterada em relação à decisão de indeferimento tomada em lapso temporal inferior a um mês que dispensa manifestação da PGR.



    4. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados, decisão agravada cujos fundamentos não foram abalados pelas razões recursais.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.